Tribunal: STF
Processo: Rcl 7347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. SÚMULA 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    A teor do entendimento jurisprudencial consolidado no verbete sumular nº 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.